Tribunal: TJBA
Processo: 8043177-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043177-93.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: EUDE LIMA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DÍVIDA SUPERIOR AO LIMITE NACIONAL E MUNICIPAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu execução fiscal movida em face de Eudes Lima Santana, sob fundamento de ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, diante do suposto baixo valor do crédito executado. O Município sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação, descumprimento da legislação municipal que fixa outro patamar para inexpressividade de dívida, ausência de análise do caso concreto e violação aos princípios da segurança jurídica e da legalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de observância ao contraditório prévio quanto à aplicação do Tema 1184 do STF; (ii) examinar se o valor da execução ultrapassa os limites previstos no Tema 1184 e na legislação municipal; (iii) avaliar se houve análise dos requisitos materiais e procedimentais exigidos para a extinção por ausência de interesse de agir; (iv) definir se o processo integra o escopo do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre os órgãos envolvidos. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção da execução fiscal sem prévia intimação da parte exequente viola o contraditório substancial, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC, caracterizando decisão-surpresa e comprometendo a validade da sentença. A sentença deixou de considerar petição protocolada anteriormente pelo Município, contendo atualização do débito para valor superior a R$ 10.000,00, o que afasta a caracterização de “crédito de baixa expressão econômica”, tanto sob a ótica nacional (Tema 1184 do STF), quanto sob a ótica local (art. 276 do CTM/Salvador e Portaria PGMS nº 052/2022), que fixam o limite em R$ 2.300,00. O STF condiciona a aplicação do Tema 1184 à observância da competência normativa de cada ente federado e à verificação de requisitos materiais, como tentativa de conciliação, protesto e ausência de bens penhoráveis — os quais não foram examinados na sentença, que adotou fundamentação genérica e padronizada. A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Acordo de Cooperação Técnica nº 024 delimitam os critérios para extinção de execuções fiscais por inexpressividade do valor, restringindo-se aos casos previamente mapeados pela PGMS — não sendo este o caso dos autos. A ausência de análise individualizada e o desrespeito à tese vinculante do STF, bem como aos atos normativos aplicáveis, configuram vícios materiais e processuais que impõem a anulação da sentença e o prosseguimento regular da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A sentença que extingue execução fiscal com base no Tema 1184 do STF deve oportunizar manifestação prévia da parte exequente, sob pena de nulidade por ofensa ao contraditório. A definição do que seja “crédito de baixa expressão econômica” deve respeitar a legislação local, em conformidade com a competência normativa do ente federativo. A aplicação do Tema 1184 do STF exige análise concreta da execução, com verificação dos critérios materiais e procedimentais fixados pelo próprio STF e pelas normas do CNJ. É nula a sentença que aplica de forma genérica a tese do Tema 1184 sem considerar o valor atualizado da dívida, a manifestação da parte e a ausência de enquadramento no acordo de cooperação firmado entre os entes envolvidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8043177-93.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante Município de Salvador e Apelado Eudes Lima Santana. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.